Tribunal: STF
Processo: ARE 1350431
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 178):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADAS PELA SENTENÇA. 
    Não obstante a decisão proferida pela Presidência do Regional não tenha apreciado a questão alusiva à indenização por litigância de má-fé e multa por oposição de embargos de declaração protelatórios aplicadas pela sentença, verifica-se que o reclamado não opôs embargos de declaração consoante preconiza o § 1° do art. 1° da Instrução Normativa n° 40 desta Corte Superior, razão pela qual a questão se encontra preclusa.
    2. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
    Tendo o Regional, por ocasião da apreciação do recurso ordinário e dos embargos declaratórios, abordado a questão correlata à natureza jurídica do auxílio-alimentação, tal como posta nos autos, proferindo decisão fundamentada, não há cogitar em negativa na entrega da jurisdição, tampouco em ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC. 
    3. PRESCRIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
    Consoante o entendimento desta Corte Superior Trabalhista, não é aplicável a prescrição total, prevista na Súmula nº 294 do TST, à pretensão de reconhecimento da natureza jurídica salarial do auxílio-alimentação que, ao longo do contrato, passou a ser pago como parcela indenizatória por força de previsão em norma coletiva ou de adesão ao PAT. Com efeito, não incide a prescrição total sobre a pretensa integração do auxílio-alimentação no cálculo de outras verbas, porque não se funda em ato lesivo único (alteração do pactuado), mas em ato lesivo sucessivo (descumprimento do pactuado), tendo em vista que a lesão se renova a cada mês em que o reclamado realiza o pagamento da referida parcela sem repercuti-la nas demais verbas durante a contratualidade. Por outro lado, no que se refere à pretensão de diferenças de depósitos do FGTS decorrentes do reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação, consoante entendimento da SDI-1, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis desta Corte Superior, é inaplicável a diretriz da Súmula n° 206 do TST, incidindo, assim, a prescrição trintenária, pois a pretensão se dirige à vantagem quitada na constância do contrato de trabalho, cujo reconhecimento de natureza salarial foi suscitado em juízo. 
    4. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 413 DA SDI-1 DO TST.
    Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, segundo a qual “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nºs 51, I, e 241 do TST”. 
    5. MULTA APLICADA PELO REGIONAL EM FACE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ARESTOS INSERVÍVEIS.
    Arestos oriundos de Turmas do TST não encontram albergue no art. 896 da CLT. 
    Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 181), foram rejeitados (Vol. 187).
    No RE (Vol. 190), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Banco do Brasil S.A. alega, preliminarmente, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE 1.121.633-RG (Tema 1046) e no RE 590.415-RG (Tema 152). Aduz, em síntese, que o acórdão recorrido, ao declarar a invalidade de norma prevista em Acordo Coletivo de Trabalho que previu expressamente a natureza indenizatória do benefício auxílio-alimentação, violou os artigos 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da CF/1988.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 200), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, dos Temas 152 e 1046 do STF. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a ofensa constitucional, se existente, é meramente reflexa; (b) incide a orientação fixada no Tema 660 da Constituição Federal; e (c) a análise das razões recursais demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).
    No Agravo, a parte alegou que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) a análise da pretensão recursal independe do exame de provas. (Vol. 202).
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional de regência. A propósito, colhem os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 178, fl. 9):
    “Com efeito, o Regional, de forma fundamentada, concluiu o acordo coletivo de trabalho alusivo aos anos 1983/1984, deixava claro a existência, já naquela época, de programa de alimentação, não havendo dúvidas de que o reclamante percebia, anteriormente às normas coletivas declinadas pelo reclamado, o auxílio-alimentação. 
    Consignou, ainda, que era evidente a natureza salarial do auxílio alimentação à luz do art. 458 da CLT, da Súmula n° 241 e da Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1, ambas do TST, mormente diante das sucessivas normas coletivas posteriores a 1987 e da adesão do reclamado ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 
    Concluiu, assim, que tendo o reclamante ingressado aos quadros do reclamado no ano de 1975, quando ainda não vigorava disposição coletiva atribuindo natureza indenizatória à benesse, por certo que deveria integrar as demais parcelas. 
    Nesse contexto, o fato de o Tribunal a quo rejeitar os embargos declaratórios não equivale à configuração da mencionada negativa, mormente na hipótese dos autos, em que o inconformismo do reclamado, nos embargos de declaração, dizia respeito à solução dada ao litígio, ficando intacta, portanto, a literalidade dos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do Acordo Coletivo de Trabalho. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1285399 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: INVALIDADE DAS DISPOSIÇÕES. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.110.023-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/5/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.055.350-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/9/2017)
    No mesmo contexto, figurando como recorrente o Banco do Brasil, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.331.146, DJe de 18/2/2021 e ARE 1.312.787, DJe de 6/8/2021, ambas de relatoria do Min. EDSON FACHIN e já transitadas em julgado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente